Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718435-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO MARIANO ROCHA IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO MARIANO ROCHA contra decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, após o encerramento da instrução criminal. No presente habeas corpus, a defesa alega que não mais subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva do paciente, ante o aditamento da denúncia pelo MP, com a finalidade de alteração da motivação descrita pela vítima, alegando ser tal motivação desprovida de credibilidade, porque baseada em depoimentos mentirosos e contraditórios das vítimas acerca dos fatos. Aduz, em síntese, que o paciente praticou os fatos descritos na denúncia em reação de defesa diante das ameaças sofridas por parte de uma das vítimas, inclusive decorrente de ameaças a cor de sua pele e de morte, em razão de desentendimento entre vizinhos, sendo as duas vítimas um casal com histórico de cometimento de crimes, ressaltando a periculosidade de uma delas, com envolvimento em tráfico de drogas, uso de armas de fogo e desobediência a policial, além de ambas as vítimas estarem envolvidas em conjunto, com tráfico de drogas por meio de redes sociais. Sustenta que o paciente é pessoa sem histórico criminal, com trabalho lícito a 15 (quinze) anos na função de motorista da embaixada de Angola, reputação profissional positiva em todo o período, motivo pelo qual a medida cautelar deve ser reanalisada, quando cotejada com a nebulosidade dos fatos diante do princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade da segregação cautelar, sendo inidônea a fundamentação do decisum atacado, na gravidade concreta do crime, sem a demonstração do risco que traz ao processo a liberdade do acusado. Aponta que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, tem histórico de situações gravíssimas contra si de ameaça e de injúria, além de haver possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão ao seu caso. Destaca que o Juízo manteve a prisão do paciente com base em possibilidade de novo ataque às vítimas, mas elas próprias afirmaram não residir mais no mesmo local em que se deram os fatos. Explica que, tendo em vista que o paciente não possui incidentes criminais em seu nome, indicando que voltará a cometer delitos caso seja solto, se afigurando mais adequadas medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Em sede liminar, defende estar presente o “fumus boni iuris”, consubstanciado no constrangimento ilegal do direito de ir e vir por fatos nebulosos, depoimentos contraditórios das vítimas e o paciente ter buscado o amparo estatal. Do mesmo modo, diz ser verificado o “periculum in mora” na manutenção da segregação do paciente por perpetuar a coação ilegal, causando-lhe prejuízos morais e psicológicos e às pessoas que dele dependem para subsistência. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao acusado, pugnando, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico, se for esse o entendimento. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id. 58799839): “(...) Trata-se de pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa de Antônio Mariano Rocha (Id. 193775976). Aduz a defesa, em síntese, que não mais persistem os motivos que levaram à decretação da medida. O requerente indica, ainda, diversas contradições nos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo e traz considerações sobre as condições pessoais delas e do acusado. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que não houve alteração no contexto fático que justifique, por si só, a revogação da medida (Id. 195027558). É o breve relatório. Decido. Tem razão o MP. Com efeito, não houve qualquer modificação fática ou jurídica no presente caso. Verifico que a prisão preventiva de Antônio Mariano foi decretada em 07/11/2023, durante audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública. A autoridade judicial entendeu que a maneira como os eventos ocorreram evidencia a periculosidade do réu, justificando sua detenção cautelar. De acordo com os depoimentos colhidos em audiência judicial, realizada em 16/04/2024 (Id. 193775981), o réu invadiu a residência de seus vizinhos armado com uma faca, com a intenção de atacá-los. Mesmo que o acusado tenha sido vítima de injúria racial pelo vizinho e tenha se sentido ameaçado por conta do histórico criminal da vítima, sua ação foi extremada e desproporcional. Além disso, o fato de o réu ser primário, possuir emprego lícito e ter endereço residencial fixo não é suficiente, por si só, para garantir que ele não vá atentar novamente contra a vítima, se novamente se sentir ameaçado por ela. As condições subjetivas favoráveis do réu não têm o condão de impedir a prisão cautelar se estiverem presentes os requisitos legais da medida, como é o caso dos autos. Assim, considerando que persistem as razões que fundamentaram a decretação da custódia cautelar, medida que inclusive foi mantida recentemente pelo STJ no julgamento do Habeas Corpus no 888718/DF (2024/0031933-0), indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, ficando mantida a custódia com base nos fundamentos que a ensejaram. (...)” (grifos no original) De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que não há razões para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo o magistrado a quo versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, ao menos em tese, o paciente invadiu a residência de seus vizinhos armado com faca e com a finalidade de atacá-los e, como destacado na decisão ora atacada por habeas corpus, ainda que o paciente tenha se sentido ameaçado em razão do histórico criminal da vítima e tenha supostamente sido vítima de injúria racial, sua reação, a princípio, foi extremada e desprovida de proporcionalidade, demonstrando maior ousadia e destemor em sua conduta. Pelo que se pode apurar, os homicídios só não se consumaram porque as vítimas se abrigaram no banheiro de sua residência e se trancaram até a chegada dos policiais. Desse modo, a violência que permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade, tendo em vista que, ao menos em tese, o acusado invadiu o apartamento de seus vizinhos, neles desferindo golpes de faca, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora, a fim de resguardar a ordem pública. Com efeito, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à materialidade, à autoria delitiva e à garantia da ordem pública. A prisão do paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, dos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, protegendo o meio social. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o fato das vítimas terem se mudado do endereço onde se deram os fatos, não retira a possibilidade de novo ataque por parte do paciente, ao contrário da afirmação do impetrante. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva se mostra adequada, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora